Tribunal: TJES
Processo: 5000588-08.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000588-08.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANDERSON CABALINI DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, Em uma síntese enxuta, o requerente, agora recorrido, sustenta em peça vestibular ser titular de cartão de crédito (bandeira MASTERCARD) contratado junto à Cooperativa recorrente. Argumenta que, ao efetuar um pagamento no importe de R$297,00, junto à uma empresa de serviços automotivos, teve sua transação negada, o que, segundo conta, gerou desconforto e necessidade de buscar alternativa diversa para pagamento.

Rogando-se lesado, sob o argumento de que mantinha limite de crédito suficiente para satisfazer o débito, propôs a demanda de origem, pretendendo indenização por danos morais, concessão de justiça gratuita, reconhecimento da relação de consumo e inversão do ônus da prova.

Em sede de

sentença (ID 4331933) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 4331985)(IDs 4331987),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, para reduzir a indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4331984)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

No caso em questão, o autor comprovou que tentou realizar o pagamento através de seu cartão de crédito, da quantia de R $297,00, conforme id. 4723182. No entanto, a transação não foi autorizada, mesmo ante a existência de saldo suficiente, conforme o doc. de id. 4723193.

Assim sendo, verifica-se no presente caso que as requeridas promoveram um descumprimento contratual. Posto que, o bloqueio do cartão de crédito, sem a ciência prévia do seu titular, constitui ofensa à sua honra, restando configurado o dano moral e, por consequência, o dever de reparação pela instituição financeira responsável.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Respeitosamente, divirjo do entendimento do E.M. Relator tão somente quanto ao
quantum
indenizatório estipulado em sentença e ratificado no voto supra, isso porque entendendo que o dano amargado pelo consumidor, certo de que teve sua lesão moral atingida pelos atos praticados pela ré/recorrente, não se encontra proporcional com o montante entabulado e, desta feita, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade econômica das partes e em vista das particularidades do caso concreto, entendo justo a fixação do valor da condenação de indenização por dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em que voto pela reforma da r. sentença neste diapasão. Sem condenação ao recorrente em pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos,
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

*

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)